Tribunal: TJMT
Processo: 1018392-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018392-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), A. C. C. S. D. S. - CPF: 086.077.091-51 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLI FRANCELINA RAMOS CARRIJO - CPF: 035.084.681-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DO TRATAMENTO POR MEIO DO PROTOCOLO THERASUIT E DEMAIS TRATAMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO - LIMINAR DEFERIDA -
NECESSIDADE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS - REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE No 855178 RG/SE) –
DIRECIONA AO ESTADO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO-

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE -
DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a necessidade do tratamento prescrito ao paciente pelo médico responsável, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em favor da menor ANNA CLARA CARRIJO SILVA SANTOS representada por sua genitora DANIELLI FRANCELINA RAMOS CARRIJO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Civil Pública para cumprimento de Obrigação de Dar/Fazer c/c Pedido de Liminar no 1002460-92.2021.8.11.0011 movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE-MT, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela que visava o fornecimento do tratamento por meio do protocolo therasuit e demais tratamentos que se fizerem necessário, à menor com 04 (quatro) anos de idade, que possui diagnóstico de Transtorno Cognitivo SOE (F06.7), dependência de cadeira de rodas (Z99.3), infecção congênita do vírus Zika (P35.9), outras malformações congênitas especificadas do encefálo (Q04.8), epilepsia (G40.9), MICROCEFALIA (Q02) e paralisia cerebral tetraplégica espástica ( G80.0).

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que a saúde da Agravante está em risco, gerando a necessidade de obtenção de tutela jurisdicional urgente para garantir atendimento adequado em seu favor.

Aduz os documentos médicos colacionados aos autos são suficientes para demonstrarem a necessidade de ser garantido para a paciente criança o tratamento por meio do protocolo Therasuit e o acesso aos demais tratamentos que se fizerem necessário, visando garantir seu desenvolvimento motor, mediante prescrição médica, restando demonstrado o preenchimento de todos os requisitos necessários para a antecipação total da tutela pleiteada.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Prequestiona a matéria, para pronunciamento de forma objetiva, explícita e fundamentada sobre o assunto, quando do julgamento do presente recurso.

Ao final, requer que seja o presente recurso PROVIDO, para, confirmar a liminar a ser deferida, e, dando-lhe caráter definitivo, reformar parcialmente a decisão combatida, decidindo-se em definitivo que a Agravante receba além do tratamento por meio do protocolo Therasuit, s Requeridos forneçam para a Agravante os demais tratamentos/procedimentos/avaliações/exames, cirurgias e medicamentos que se fizerem necessários ao desenvolvimento motor da agravante .

O pedido de tutela recursal foi deferido (ID105989992).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no sentido de que o agravo não seja provido (ID 108108136), e contrarrazões do Município de Mirassol D’Oeste pelo desprovimento do recurso. (ID 112456480)

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo provimento do presente recurso (ID 108026986).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Do Estado De Mato Grosso ingressou com ação civil pública em favor da infante Anna Clara Carrijo Silva Santos, com (cinco) anos de idade, e

agrava da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D'oeste-MT, nos autos da Ação Civil Pública Para Cumprimento Da Obrigação De Fazer que propôs contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Mirassol D'oeste/MT, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, deixando de determinar aos entes públicos a fornecerem o tratamento por meio do protocolo Therasuit e demais tratamentos/procedimentos/avaliações/exames, cirurgias e medicamentos que se fizerem necessários ao desenvolvimento motor da criança.

Verifica-se que a agravante possui diagnóstico de microcefalia e todas as comorbidades decorrentes desta, tais quais: transtorno cognitivo (F06.7), dependência de cadeira de rodas (Z99.3), infecção congênita soe (P37.9), síndrome congênita do vírus zika (P35.9), outras malformações congênitas especificadas do encéfalo (Q04.8), epilepsia (G40.9), paralisia cerebral tetraplegia espatica (G80.0), não apresenta controle de esfincteres e faz uso mensal de 150 (cento e cinquenta) fraldas descartáveis do tamanho infantil XXG (id. 105316465 - Pág. 47 e 105316469 - Págs. 3/13), necessitando do tratamento por meio do protocolo THERASUIT.

Pois bem. É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável.

In casu
, verifica-se que há indícios suficientes nos autos de que a agravante necessita do tratamento prescrito, conforme os relatórios médicos e fotos acostadas aos autos referência (ID’s 66760735), consoante o laudo médico apresentado, a criança possui microcefalia, o que desencadeou diversas comorbidades.

Importa frisar que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente.

Verifica-se ainda no parecer do NAT (id. 67180157 autos referência) que
“Trata-se de menor portadora de doença neurológica, com necessidade de terapia multidisciplinar. Não há dúvidas de que a mesma tenha indicação de tratamento com fisioterapia, pois, segundo a literatura médica mundial, há importantes ganhos de desenvolvimento motor com estímulos externos. Quanto a urgência: Trata-se de uma demanda ELETIVA; Quanto a oferta no SUS: Esta terapia não é contemplada pelo Sistema Único de Saúde no Estado de Mato Grosso, além de apresentar alto custo individual; O SUS dispõe de diversos serviços de reabilitação, que dispõe de equipe multidisciplinar, e fisioterapeutas aptos a atender pacientes com comprometimentos neurológicos; Diante do exposto, sugerimos que a autora seja avaliada pela Unidade de Reabilitação de Mirassol D Oeste. Há evidências científicas? Sim. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não”

Em que pese a ausência de urgência descrita pelo parecer do NAT, o direito a saúde e a vida estão assegurados na Constituição Federal, vejamos:

Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Somado a isso, está comprovada a hipossuficiência do paciente, que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o tratamento.

Considerando a gravidade do caso concreto,

não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Importa frisar que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente.

Ademais, o direito a saúde e a vida estão assegurados na Constituição Federal, vejamos:

Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Somado a isso, está comprovada a hipossuficiência do paciente, que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o tratamento.

Considerando a gravidade do caso concreto,

não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

No que diz respeito à competência, é cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Vislumbra-se ainda, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE no 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020)

Da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, não há que falar em ilegitimidade do Município de Mirassol D’Oeste-MT, para figurar no polo passivo da demanda.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência d
a seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Assim, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, por se tratar de tratamento de alto custo (fornecimento do tratamento por meio do protocolo Therasuit e demais tratamentos/procedimentos/avaliações/exames, cirurgias e medicamentos que se fizerem necessários ao desenvolvimento motor da criança).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU

PROVIMENTO
ao presente recurso, para ratificar a tutela recursal antecipada e determinar aos agravados a fornecerem o tratamento por meio do protocolo Therasuit para a Agravante bem como os demais tratamentos/procedimentos/avaliações/exames, cirurgias e medicamentos que se fizerem necessários ao seu desenvolvimento motor e direciono o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022